Tribunal: TJES
Processo: 5006780-61.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-61.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOELTON ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 147 E 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. TEMA 585 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, restrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de matérias já apreciadas pela jurisdição ordinária.

Não merece conhecimento o pedido revisional voltado à reavaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, quando ausente demonstração de erro judiciário manifesto, ilegalidade evidente ou apresentação de novas provas aptas a infirmar a coisa julgada.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 585 dos recursos repetitivos (REsp 1.341.370/MT), é admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por ostentarem idêntica preponderância, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

Inexistindo comprovação de multirreincidência, revela-se desproporcional a atribuição de maior peso à agravante da reincidência em detrimento da atenuante da confissão espontânea, impondo-se a compensação integral entre ambas.

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente para redimensionar as reprimendas na segunda fase da dosimetria, mantidos os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006780-61.2026.8.08.0000

REQTE: JOELTON ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por

JOELTON ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal,
ob
jetivando desconstituir o v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0000448-18.2023.8.08.0050, na qual fora condenado pela prática dos crimes definidos no artigo 147 e 129, §13, na forma do artigo 69, todos do Código Pena
l.

O trânsito em julgado do v. acórdão ocorreu em 05/22/2026 (ID
19206935).

O
revisionando, em apertada síntese, impugna a dosimetria, ao argumento de que os vetores relacionados à personalidade, aos motivos e às consequências do crime teriam sido negativados com base em fundamentos inidôneos.

A
ponta, ainda, a desproporcionalidade, na segunda etapa do processo dosimétrico, na medida em que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foram aplicadas em patamares distintos, pleiteando, pois, a compensação. Por fim, busca a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, invocando o entendimento dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

R
ecebo a presente revisão,
pois preenchidos os requisitos do art. 625 do CPP.

Nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida "quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos".

Em suas razões revisionais, o requerente insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando: a) inidoneidade na fundamentação que negativou os vetores da personalidade, motivos e consequências do crime na primeira fase; b) desproporcionalidade na segunda fase por ausência de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e c) necessidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

PRELIMINAR: CONHECIMENTO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL

No que tange aos pedidos de revisão da pena-base (vetores do art. 59 do CP) e de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que a presente ação
não merece conhecimento.

Como cediço, a revisão criminal é via excepcionalíssima, jungida às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta como uma nova apelação, tampouco como sucedâneo recursal para o mero reexame de teses já exaustivamente enfrentadas e repelidas pela jurisdição ordinária, salvo se demonstrada manifesta contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

Analisando o caderno processual, constata-se que o acórdão proferido no recurso de Apelação Criminal enfrentou pontualmente e chancelou a idoneidade dos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base (evidenciando a crueldade do uso de fio de carregador, o cometimento dos crimes na presença das filhas e o histórico de violência). Da mesma forma, fundamentou a manutenção do regime fechado com esteio na reincidência e na presença de circunstâncias judiciais negativas.

Não havendo a apresentação de novas provas ou demonstração de erro judiciário manifesto nesses pontos, resta obstada a cognição da matéria já acobertada pela coisa julgada.

Diante disso, acolho a preliminar ministerial para NÃO CONHECER da revisão criminal quanto aos pleitos de redução da pena-base e alteração do regime inicial.

MÉRITO - DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência pátria desde o julgamento do
Tema 585
pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos), que firmou o entendimento de que
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

O fundamento reside no fato de que a confissão diz respeito diretamente aos traços de personalidade do agente (sua capacidade de assumir o erro perante a Justiça), ostentando idêntica preponderância com a reincidência, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante atribuiu pesos distintos a esses vetores na segunda etapa do cálculo, gerando um aumento desproporcional da reprimenda, na medida em que inexistindo nos autos a comprovação de que o réu ostente a condição de multirreincidente (o que autorizaria o incremento parcial ou preponderância da agravante), a compensação integral é medida de rigor.

Em razão disso, esse E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, vem decidindo o seguinte:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO
. FORMA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO. NÃO RECONHECIMENTO.1
. Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que específica. Precedentes do STJ
. 2. A reincidência é circunstância objetiva que impede o reconhecimento do tráfico na sua forma privilegiada. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Relator. Des. Willian Silva, julgado em 11/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0003049-13.2020.8.08.0014.(grifamos
)

Dessa forma, faz-se necessária a reforma do julgado para redimensionar as reprimendas de ambos os crimes na segunda fase da dosimetria, neutralizando o impacto da reincidência por força da confissão espontânea operada.

Passando ao redimensionamento das reprimendas com base nos parâmetros estabelecidos no título condenatório, verifica-se que, em relação ao crime de lesão corporal qualificada (a
rtigo 129, § 13, do Código Penal
), a neutralização recíproca entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase faz com que a pena intermediária retorne ao montante exato estabelecido para a pena-base, qual seja,
03 (três) anos de reclusão
, a qual se estabiliza como sanção definitiva para este delito diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa.

Adotando-se idêntico critério para o crime de ameaça (
artigo 147 do

Código Penal)
, o equilíbrio entre as referidas circunstâncias genéricas também faz recuar a pena provisória ao patamar fixado na primeira fase da dosimetria, consolidando-se em
04 (quatro) meses de detenção
como sanção definitiva.

Por conseguinte, procedendo-se ao somatório das reprimendas em estrita observância à regra do concurso material de crimes insculpida no artigo 69 do Código Penal,
a pena definitiva total do revisionando resta redimensionada para 03 (três) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção
, mantendo-se inalterados o regime inicial fechado para o cumprimento da sanção e os demais termos da condenação originária.

Ante o exposto,

CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para conhecer parcialmente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional.